Tribunal: TJMT
Processo: 1006836-65.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006836-65.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AILTON STANICHESCH - CPF: 668.421.589-15 (APELADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), VIVIANE BASOTI DA COSTA MARTINS - CPF: 011.616.511-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. DOMÍNIO COMPROVADO. POSSE JURÍDICA. DETENÇÃO PRECÁRIA PELO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de comprovação da posse exercida pelo ente público sobre a área esbulhada. O Estado sustenta que a posse sobre bem público decorre do domínio, sendo desnecessária a comprovação de posse física.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, em se tratando de bem público, é necessária a comprovação da posse física pelo ente público para fins de reintegração de posse; e (ii) saber se a ocupação irregular de bem público por particular configura posse passível de proteção possessória ou mera detenção.

III. Razões De Decidir

A posse de bem público decorre do domínio, sendo denominada posse jurídica, prescindindo de demonstração de posse física. Precedentes do STJ reconhecem que o domínio é suficiente para legitimar o pedido possessório do ente público.

A ocupação de bem público sem título constitui mera detenção precária, não gerando direitos possessórios, nem ensejando indenização por benfeitorias, tampouco aquisição por usucapião. Aplicação do art. 183, § 3o, da CF/1988 e da Súmula 340 do STF.

Comprovado o domínio e caracterizado o esbulho, é devida a reintegração de posse em favor do Estado.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de reintegração de posse em favor do Estado de Mato Grosso, relativamente à faixa de terreno de 487,20 m2. Determinada a desocupação voluntária no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada.

Tese de julgamento: “1. A posse de bem público decorre do domínio, sendo dispensada a comprovação de posse física para fins de reintegração. 2. A ocupação de bem público por particular sem título constitui detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou indenização por benfeitorias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, § 3o; CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.010.736/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 28.11.2022; STJ, REsp 1.766.791/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.11.2018; STF, Súmula 340; TJMT, AgInst 10212249120238110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024; TJPR, ApCiv 0000011-52.2021.8.16.0202, Rel. Juiz Subst. Francisco Carlos Jorge, 17a Câmara Cível, j. 07.08.2023.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1006836-65.2023.8.11.007, julgou improcedente o pedido.

O apelante alega que o art. 183, §3o, da Constituição Federal, dispõe que os bens públicos não serão adquiridos por usucapião, razão pela qual a posse exercida pelo ente público sobre seus bens prescinde de demonstração de poder físico sobre a coisa, devendo ser compreendida pela comprovação da titularidade pública de tais bens.

Argumenta que para a reintegração de posse, basta ao ente público provar a titularidade da área como pública, o que ocorreu no presente caso.

Sustenta que o particular não detém posse sobre o bem público, tratando-se de mero detentor.

Destaca que, pela inexistência de proteção possessória ao particular detentor de bem público, é incabível indenização por benfeitorias.

Requer o provimento do recurso para julgar procedente a ação de reintegração de posse de bem público, ordenando a imediata desocupação do imóvel pelos apelados, condenando-os ao pagamento de verba honorária, custas processuais e demais despesas.

Contrarrazões de Ailton Stanichesch no Id 274953391, pleiteando a concessão de justiça gratuita. E, no mérito, o desprovimento do recurso.

Viviane Basoti da Costa ofertou contrarrazões no Id 274953397, arguindo preliminar de falta de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação registrada no Id 287187881, absteve-se de emitir parecer de mérito sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, destaca-se que os apelados pleitearam a concessão de justiça gratuita nas contestações. Inclusive, a apelada Viviane Basoti da Costa é assistida pela Defensoria Pública.

No recurso de Apelação, houve reiteração do pedido de justiça gratuita, tendo o apelado Ailton Stanichesch juntado documentos comprobatórios.

Diante da comprovação, defiro os benefícios da justiça gratuita aos apelados.

Preliminar

Ausência de Dialeticidade recursal

A preliminar deve ser rejeitada.

Conforme se extrai da sentença recorrida, a improcedência do pedido de reintegração tem por fundamento a inexistência de comprovação, pelo Estado apelante, da posse exercida sobre a área esbulhada.

O recurso defende a tese de que não é necessária a comprovação da posse física sobre bens públicos, pois a posse decorre da titularidade sobre a área pelo Poder Público.

Dessa forma, o recurso impugna o fundamento da sentença, não havendo falar em ausência de dialeticidade recursal.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença de improcedência em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Estado Apelante.

Conforme consta da inicial e foi comprovado documentalmente, o Estado Apelante adquiriu, por doação feita pelo Município de Alta Floresta no ano de 2000, uma área de terras com 9.096,00 m2, Lote SE-1-A, localizada Rua São Judas Tadeu, no 349, bairro Boa Nova I, CEP 78.580-000, em Alta Floresta/MT, objeto da matrícula n. 11.529, Livro 2- BE, fl. 01, no 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT, para construção e instalação de uma escola estadual.

Entretanto, quando da edificação do

muro de referida escola, restou

uma faixa de 8,12 x 60 metros, perfazendo um total de 487,20 m2, contígua aos Lotes no 23 e 24 da Quadra ‘A’, desocupada, formando um corredor entre os lotes, atualmente na posse dos apelados.

Ou seja, os muros da escola não foram edificados dentro da área registrada da matrícula, mas 8,12 metros “dentro” da área de matrícula, razão

pela qual passou a existir esse “corredor”, por toda a extensão do lote do Estado, sem ocupação.

Nas contrarrazões do recurso apresentadas pela Apelada Viviane constam as fotografias de tal “corredor”, que bem ilustram a situação narrada.

Narrou o Estado que, diante das notícias de utilização de tal corredor pela população como acesso para outra rua, como depósito e descarte de lixo, para utilização de drogas, etc., em 2013 solicitou providências junto à municipalidade quanto à invasão desta faixa de terrenos.

Tal solicitação culminou, em 2019, com um levantamento realizado pelo Ministério Público, no qual se constatou a ocupação indevida da área interna à matrícula da Escola 19 de Maio, com a construção de edificação de alvenaria.

Os apelados alegam que acreditavam que o muro da escola estadual tivesse sido construído dentro da área da matrícula, desconhecendo o equívoco na edificação, que resultou na existência desta faixa de área desocupada.

Por este motivo, defendem posse de boa-fé, pleiteiam a prescrição aquisitiva ou indenização por benfeitorias.

O juízo de primeiro grau, na sentença, refutou a possibilidade de usucapião de bens públicos, todavia, concluiu que o

Estado Apelante não se desincumbiu de comprovar a posse e o esbulho, baseando seu pedido unicamente no domínio. Por tal razão, julgou improcedente o pedido.

Contudo, tratando-se de bem público, a posse decorre do domínio, sendo denominada posse jurídica e, portanto, nas ações de reintegração de posse envolvendo bem imóvel público, a discussão sobre a propriedade do imóvel assume relevância, ao contrário das ações entre particulares, nas quais se exige a comprovação da posse.

Dessa forma, não há exigência de comprovação de posse anterior pelo Poder Público, sendo suficiente a comprovação do domínio.

No tocante à alegada função social dada à fração de terreno, objeto da demanda, tal constitui argumento inválido para justificar a ocupação irregular de bem público, dado o caráter de indisponibilidade dos bens públicos.

A função social é relevante apenas em conflitos possessórios entre particulares. Em razão disso, basta ao Poder Público demonstrar o domínio do bem e o esbulho praticado, ônus do qual se desincumbiu o Apelante.

Confira-se a posição sedimentada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE. BEM PÚBLICO . PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO . REPETIÇÃO DO PRIMEIRO. NÃO CONHECIMENTO. I - Na origem, trata-se de ação possessória movida pelo Município de Uberlândia contra Sebastião Rodrigues da Silva e Outros. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido . No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Concluiu a Corte estadual que, não obstante a municipalidade recorrente ter se esforçado em comprovar a propriedade do bem, não o fez quanto à posse que detinha sobre ele antes da ocorrência do esbulho pelos recorridos, pelo que entendeu por sua ilegitimidade ativa na ação de reintegração de posse, porquanto seria exclusiva de quem detém a posse e não o domínio do bem.
Entretanto, constata-se que o posicionamento adotado pela Tribunal estadual vai de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no sentido de que, em se tratando de bem público, a posse é inerente ao domínio, o que confere ao ente público a chamada posse jurídica, não se exigindo prova acerca de sua existência ou anterioridade
( REsp n. 1 .768.554/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 8/9/2020; REsp n. 1.766 .791/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 19/11/2018.) III - Houve a interposição de uma segunda petição de agravo interno (Pet. n. 670 .296/2022) que não deve ser conhecida, ante a preclusão consumativa, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade ( AgInt no REsp n. 1.682.403/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1o/7/2019 .) IV - Agravo interno improvido. Segundo agravo interno (Pet. n. 670 .296/2022) não conhecido.

(STJ - AgInt no REsp: 2010736 MG 2022/0196214-6, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

(...)

6. Ademais, a jurisprudência do STJ afirma que, nos casos em que o imóvel objeto do litígio é público, a discussão da posse em ação possessória decorre do próprio direito de propriedade, razão pela qual deve-se permitir o manejo de institutos processuais de natureza possessória pelos entes públicos. Nesse sentido: EREsp 1.134.446/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 4/4/2018; REsp 1.370.254/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/11/2016; AgRg no REsp 1.282.207/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2016; REsp 780.401/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/9/2009.

7. Em casos como o apreciado nestes autos, é legítimo ao ente estatal propor demanda para discutir a reintegração de posse de bem público ocupado por particulares, considerando que o direito de posse do recorrido decorre do direito de propriedade do Estado sobre a rodovia.

8. Exigir do poder público o exercício de poder de fato sobre a coisa para legitimar o manejo de Ações Possessórias, especialmente nos casos da utilização das margens de rodovias pelos particulares para fins privados, inviabilizaria a realização de política pública relacionada à segurança e conservação das vias públicas.

9. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ:"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

10. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. ( REsp n. 1.766.791/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 19/11/2018.).

No mesmo sentido tem decidido este TJMT:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO – BEM PÚBLICO – POSSE DO MUNICÍPIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de pedido de reintegração de posse de bem público, a posse anterior decorre do próprio domínio (posse jurídica) e dispensa maiores inquisições acerca da anterioridade e o tempo de posse. 2 . Dessa forma, presentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10212249120238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2024)

E também outros tribunais:

EMENTA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA . BENESSE CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL (ART. 9o, LEI No 1 .060/50). NÃO CONHECIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO . POSSE DO ENTE PÚBLICO PRESUMIDA EM RAZÃO DO DOMÍNIO. “POSSE JURÍDICA”. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO, SEM TÍTULO CONCEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, QUE CARACTERIZA DETENÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO . REQUISITOS DO ART. 561 /CPC PRESENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS . NEGATIVA DE PROVIMENTO. (...). 2. A posse sobre bem público é derivada diretamente de seu domínio, sendo dispensada a comprovação de posse direta anterior, porquanto é dever do Poder Público salvaguardar o patrimônio comum e defende-lo de quem injustamente o detenha. 3 . Havendo a ocupação irregular de bem público por particular, tal ocupação configura mera detenção, não resultando em posse e, configurado o esbulho decorrente da recusa na desocupação do bem, deve ser concedida a proteção possessória requerida pelo Município, como corretamente decisão pela sentença hostilizada. 4. Apelação Cível à que se nega provimento, majorando-se os honorários de sucumbência (§ 11, art. 85 /CPC) .

(TJ-PR 00000115220218160202 São José dos Pinhais, Relator.: substituto francisco carlos jorge, Data de Julgamento: 07/08/2023, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2023)

Do mesmo modo, a ocupação de bem público não configura posse, mas mera detenção, o que impede a aquisição por usucapião.

É o que estabelece a Súmula no 340 do STF e o art. 183, § 3o, da Constituição Federal.

Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A ocupação de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção de natureza precária.

2. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AgInt no AREsp no 1.678.760/GO, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/5/2021, DJe de 12/5/2021).

"(...)

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC.

5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial" (AREsp n. 1.725.385/SP, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 9/2/2021, DJe de 9/4/2021).

Tampouco se pode falar em desafetação do terreno, pois a matrícula segue em nome do Estado de Mato Grosso, sem qualquer ato formal de desafetação.

Ainda que a doação tenha cláusula resolutiva, não houve a retomada da faixa de terreno pelo Município doador.

Quanto a esses pontos, a sentença está correta.

Entretanto, deve ser reformada para reconhecer o direito à reintegração de posse em favor do Estado, considerando-se comprovado o domínio, o que afasta tanto o pedido de indenização por benfeitorias quanto o de usucapião.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido de reintegração de posse em favor do Estado de Mato Grosso, relativamente à faixa de terreno de 8,12 x 60 metros (487,20 m2), contígua aos Lotes no 23 e 24 da Quadra ‘A’, Bairro Boa Nova I, Alta Floresta/MT.

Devem os apelados desocupar a área em 60 dias, sob pena de desocupação forçada.

Em caso de nova ocupação, ficam sujeitos às sanções cominatórias, conforme a ser fixado pelo juízo de origem.

Condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tendo em vista a concessão da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais por até cinco anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025